Tribunal: TJMT
Processo: 1005732-33.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005732-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENVINDO DA COSTA CORREA - CPF: 955.419.501-04 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Suspensão do fornecimento de energia elétrica. Inadimplência do consumidor. Exercício regular de direito pela concessionária. Dano moral não configurado.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que o autor buscava o restabelecimento de energia elétrica e reparação moral, após a concessionária negar a religação devido à inadimplência que motivou o corte do serviço.

II.

Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a legalidade da negativa de religação de energia, condicionada ao pagamento de dívidas anteriores ao corte, e a possibilidade de configuração de dano moral ao consumidor.

III.
Razões de decidir
3. A recusa de religação foi fundamentada em débitos pendentes relacionados à unidade consumidora do autor, conforme histórico de faturas juntado aos autos. A concessionária agiu de acordo com os parâmetros legais estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que autoriza a suspensão do fornecimento por inadimplência.
4. A cobrança de dívida pretérita e a negativa de religação, devidamente comunicada ao consumidor, caracterizam exercício regular de direito pela concessionária, não configurando ato ilícito, pois não se trata de débito de terceiros ou questão de titularidade.
5. Não há comprovação de dano moral, uma vez que a interrupção do serviço foi consequência da inadimplência do consumidor, sem configurar lesão à dignidade ou situação que justificasse indenização por dano extrapatrimonial.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada.
Tese de julgamento: "A negativa de religação de energia elétrica por inadimplência do consumidor configura exercício regular de direito pela concessionária, não havendo reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, V e X; Lei nº 8.987/95, arts. 85, §11, e 98, §3º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 128.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1011262-43.2020.8.11.0002; TJMT, Apelação nº 1015001-72.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BENVINDO DA COSTA CORREA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
de obrigação de fazer c/c com indenização de danos morais com pedido de tutela de urgência
”

(Proc. nº 1005732- 33.2023.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que

“
a interrupção de energia elétrica traduz-se exercício regular de direito da concessionária, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa, não há se falar em dano passível de indenização, tampouco causa alguma repercussão no campo extrapatrimonial do consumidor
”
(cf. Id. nº 234550279).

O apelante alega que “
divide o mesmo terreno que seu irmão, local em que havia duas unidades consumidoras, onde é titular da UC nº 6/732392-6, a qual se encontrava desligada quando da distribuição da demanda. O medidor de energia pegou fogo em março/2022, sendo a última fatura emitida pela recorrida em abril/2022, desde então o recorrente e seu irmão passaram a utilizar a mesma Unidade Consumidora
”.

Afirma que “
em janeiro/2023, o recorrente teve um desentendimento com o seu irmão, em razão isso requereu religação da energia sob Unidade Consumidora sob n.º 6/7323392-6, no entanto, foi negada pela recorrida diante da suposta existência de faturas vencidas do período de agosto/2021 a abril/2022”
.

Sustenta que “
a negativa do fornecimento de energia foi ilegítima, haja vista que as faturas inadimplidas não poderiam ensejar a negativa do fornecimento do serviço por se tratar de dívida pretérita.
”.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido autoral, e a condenação da apelada em dano moral no valor de R$ 10.000,00 e que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% do valor atualizado da causa (cf. Id. nº 234550281).

A apelada ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 234550283), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse o teor da sentença:

Cuida-se de ação ordinária, na qual a Autora se insurge contra a negativa de restabelecimento de fornecimento de energia elétrica na UC de sua residência, sob o fundamento inadimplência das faturas, com reparação pelos danos morais suportados, ante a negativa indevida.

A parte Requerida por sua vez, aduz que inexistem quaisquer irregularidades na negativa em razão do inadimplemento de diversas faturas, requerendo a improcedência total da demanda.

No caso em tela, a negativa da religação da energia da UC sob n.º 6/67323392 estar condicionada a quitação de dívida pretérita (Id. 109575797) evidencia coerência, primeiro porque os débitos decorrentes do consumo de energia possui natureza
propter personam
, e depois porque, conforme se denota da narrativa contida na inicial, bem como do elemento fático probatório, as dívidas pretéritas decorrentes do consumo da referida UC foram geradas justamente em razão do consumo dos serviços de energia pela parte Autora.

Ademais, verifico ainda pela narrativa da inicial que o
“Autor e seu irmão dividem o mesmo terreno, embora cada um tenha sua própria Unidade Consumidora. No mês de Março/2022, o relógio medidor de energia do autor pegou fogo. Como o Autor e seu irmão moram no mesmo terreno, ambos então passaram a usar a mesma unidade consumidora”
, dessa forma, mostra-se indubitável, que alegação de
dívida pretérita na unidade consumidora em questão é oriunda do próprio consumo do requerente
,
corroborando essa hipótese tem-se o histórico de débitos anexado a exordial (Id. 109575798).

Neste contexto, a alegação de surpresa quanto à negativa de restabelecimento de fornecimento de energia elétrica, portanto, não se sustenta, visto que a parte Autora relata e comprova sua inadimplência na peça de ingresso com histórico fatura (Id. 109575798).

Ora, se o consumidor estava inadimplente com a obrigação mensal que lhe competia como decorrência do serviço prestado, ainda mais alertada pelo aviso presente na fatura seguinte, obviamente assumiu o risco pelo resultado corte e negativa de restabelecimento por inadimplência, não podendo a responsabilidade por tal postura ser atribuída à concessionária que ao negar o abastecimento energia agiu no exercício regular de direito que lhe assiste.

(...)

Observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, a parte Autora não se desincumbiu de comprovar a suposta irregularidade cometida pela concessionária Ré, visto que não trouxe aos autos comprovantes de pagamento hábil a comprovar o efetivo pagamento da fatura de energia elétrica que motivou o corte e suspensão dos serviços.

(...)

A parte Autora alega ter sofrido
danos morais
em decorrência de cobrança de débitos em face da negativa de restabelecimento de energia elétrica, submetendo a constrangimento, cuja responsabilidade atribui a parte Requerida.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, ato ilicito da Ré, em relação a interrupção/negativa no fornecimento dos serviços de energia elétrica em razão do inadimplemento no pagamento das faturas desde Agosto/2021 a Março/2023, conforme histórico contas do cliente (Id. 109575798 e Id. 120996809).

De mais a mais, há que deixar consignado que mesmo se tratando de serviço público essencial, a suspensão no fornecimento de energia elétrica é legítima quando o consumidor está inadimplente e os débitos são atuais, como é o caso posto em debate, visto que a parte Autora não efetua o pagamento das faturas de energia elétrica por longa data. Assim, incumbe à parte Requerente demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC), o que não ocorreu.

Embora a cobrança e suspensão de fornecimento de energia possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

(...)

Nesta trilha, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que a suspensão/negativa do serviço decorreu de exercício regular do direito do credor.

Nesse passo, a interrupção de energia elétrica traduz-se exercício regular de direito da concessionária, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa, não há se falar em dano passível de indenização, tampouco causa alguma repercussão no campo extrapatrimonial do consumidor.

Ante ao exposto,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos inicial formulado
pela Requerente

BENVINDO DA COSTA CORREA,

em face de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ante a inexistência de constatação de falha na prestação do serviço.

Condeno a
parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a Requerente beneficiária da justiça gratuita

(Id. 110253320),

nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

A controvérsia reside em torno da obrigação da concessionária de energia de religar a energia na unidade consumidora do apelante, mesmo com faturas em atraso. O apelante afirma que o padrão elétrico de sua residência pegou fogo em março de 2022, o que o levou a utilizar a unidade consumidora de seu irmão, pois ambos residiam no mesmo terreno. Em janeiro de 2023, ele solicitou a religação de sua energia, mas teve seu pedido negado devido a dívidas acumuladas entre agosto de 2021 e abril de 2023. Por essa, razão apelante ingressou com a presente ação.

Para sustentar sua alegação, ele apresentou os seguintes documentos: a negativa de religação, uma fatura relacionada à sua unidade consumidora e o histórico de faturas.

Pois bem.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, consoante os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme consta nos autos, o apelante em razão da inadimplência teve suspenso o fornecimento de energia da sua residência em 28 de dezembro de 2021 (Id. 234550255) com vários pagamentos pendentes.

No presente caso, a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi motivada por débitos em aberto referentes a diversas faturas de titularidade do apelante. É importante ressaltar que não se trata de dívidas anteriores atribuídas a terceiros, nem de questões relacionadas à mudança de titularidade. Assim sendo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela legal e configura o exercício regular do direito da concessionária. Tal medida é válida, desde que atendidos os requisitos estabelecidos para desligamento emergencial ou após a devida comunicação prévia, conforme previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95.

Ademais no que se refere a condicionante de quitação de débitos para o religamento do fornecimento de energia, é perceptível que a concessionária de energia atua em conformidade com a Resolução Normativa

da ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que no artigo 128 estabelece:

Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II –
a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço
. ( destaquei)

Assim, ausente irregularidade na suspensão do fornecimento de energia devido à inadimplência, não há falar em dano moral.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CORTE
NO FORNENIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA –
CORTE
DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de
energia
elétrica precedida da respectiva notificação de inadimplemento de faturas, configura exercício regular de direito da Concessionária, não existindo dano moral passível de indenização.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1011262-43.2020.8.11.0002, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves,

publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16/12/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – DÉBITO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ATO ILÍCITO NÃO
CONFIGURADO
– DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
A suspensão no fornecimento de
energia
elétrica precedida da respectiva notificação configura exercício regular de direito da Concessionária.
A alteração substancial da sentença impõe a redistribuição do ônus da sucumbência.

(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação n. 1015001-72.2018.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2023).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, em consequência majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3º, do citado Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º, do art. 98, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024